Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Narra o autor que adquiriu junto à ré pacote de viagem para a cidade de Arraial d’Ajuda, mas, em razão de doença de sua genitora, foi obrigado a cancelar a viagem. Aduz que solicitou o reembolso dos valores, mas a requerida não efetuou o ressarcimento, razão pela qual ingressou com a presente demanda pretendendo o recebimento das quantias pagas, além de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de compensação por danos morais, alegando que a situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Argumenta que no caso em exame o dano moral está configurado não só pela retenção indevida dos valores pela recorrida, mas, e principalmente, por ter o autor, idoso, tentado solucionar a questão por mais de um ano, sem sucesso, nada obstante a recorrida lhe tenha garantido que resolveria o problema.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito das alegações da parte autora, não se verifica a ocorrência de danos morais. A viagem foi cancelada por iniciativa do consumidor, em razão do adoecimento de sua genitora, mas o fato de a empresa não ter realizado a restituição dos valores, embora certamente tenha causado aborrecimentos ao recorrente, não caracteriza situação externa vexatória ou constrangimentos aptos a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
5. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da parte autora.
6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.